Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740839-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) EMBARGADO: NETX INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)